Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. TEMA REPETITIVO No 1300. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO NA ORIGEM. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de sobrestamento do curso do processo de origem, em razão da determinação da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O exame dos dados factuais trazidos aos autos do processo de origem demonstra que o cerne da questão consiste em examinar se a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, ora recorrida, administrou corretamente a conta vinculada ao PASEP, atribuída à ora recorrente, e se teria observado, ou não, os índices de correção monetária e de juros aplicáveis ao saldo correspondente à aludida contribuição.
3. O tema aludido foi submetido à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da afetação à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1300). 3.1. A Colenda Corte Superior de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos que tratam de demandas similares, em trâmite no território nacional, nos moldes da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC.
4. Com efeito, o caso em deslinde se amolda, ainda que parcialmente, ao tema repetitivo no 1300, devendo, portanto, ter seu processamento suspenso.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.